Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-20.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700502-20.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JÚLIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO REGULARMENTE USUFRUÍDO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece de verossimilhança a alegação do autor quanto à nulidade do contrato de aquisição de cartão de crédito, quando demonstrada a sua ampla ciência sobre o serviço contratado e a frequente utilização do cartão. 2. A estipulação de cláusula autorizativa de desconto em folha de pagamento, para fins de reserva de margem consignável, não configura, por si só, abusividade contratual, mormente quando a informação foi prestada ao consumidor de forma clara e suficiente, tendo livremente optado por aderir ao contrato. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 51, inciso IV, ambos do CDC, pugnando para que seja declarada abusiva e ilegal a estipulação de cláusulas no contrato de mútuo entabulado entre as partes, com a cessação dos descontos de empréstimo em crédito de cartão de crédito, a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, ante a flagrante contrariedade ao dever de informação ao consumidor. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 28730128 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, e 51, inciso IV, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente da avença pactuada entre as partes e intitulada “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 28730128 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030